Tribunal: TJSP
Processo: 2276656-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas (maconha, cocaína e crack). Revogação da prisão preventiva. Possibilidade. Paciente que é absolutamente primário e foi preso em flagrante com 506,5g de maconha, 30,1g de cocaína e 23,9 de crack. A quantidade mais expressiva da droga apreendida refere-se à maconha, entorpecente de efeitos deletérios menos devastadores, de modo que os 506 gramas não impressionam.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas (maconha, cocaína e crack). Revogação da prisão preventiva. Possibilidade. Paciente que é absolutamente primário e foi preso em flagrante com 506,5g de maconha, 30,1g de cocaína e 23,9 de crack. A quantidade mais expressiva da droga apreendida refere-se à maconha, entorpecente de efeitos deletérios menos devastadores, de modo que os 506 gramas não impressionam. Maconha que mesmo com as menores quantidades das outras drogas, não constituem quantidade extraordinária a ponto de, por si só e diante das demais circunstâncias existentes nos autos, autorizar inferir maior ofensividade da conduta e periculosidade do paciente. Prognose penal que, respeitada a convicção que vier a se formar no momento próprio em primeiro grau, por ora não descartada a aplicação de regime prisional mais brando que o fechado, ainda que eventualmente não reconhecido o redutor. Respeito à proporcionalidade. Recomendação n. 62 do CNJ. Máxima excepcionalidade das prisões cautelares. Ordem concedida com a imposição de medidas cautelares.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276656-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é impetrante ELIAS
TEIXEIRA SANTANA e Paciente ROMERO LIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem ao paciente ROMERO LIRA DA SILVA para revogar sua
prisão preventiva, ficando ele, contudo, sujeito às medidas cautelares alternativas
acima especificadas - (i) comparecimento mensal em Juízo e sempre que
determinado; (ii) proibição de se ausentar da comarca onde reside, por mais de
oito dias, sem autorização judicial; (iii) recolhimento domiciliar no período
noturno nos dias em que não estiver trabalhando e nos dias de folga; e (iv)
comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação do
benefício. Fundamentos: artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP e art. 282,
parágrafo 4o também do CPP. Expeça-se alvará de soltura. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276656-82.2020.8.26.0000 -Voto no 2920
2
Habeas Corpus n. 2276656-82.2020.8.26.0000
Impetrante: Elias Teixeira Santana
Impetrado: MM Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Diadema SP
Paciente: Romero Lira da Silva
Voto 2920
Habeas Corpus. Tráfico de drogas (maconha, cocaína e
crack). Revogação da prisão preventiva. Possibilidade.
Paciente que é absolutamente primário e foi preso em
flagrante com 506,5g de maconha, 30,1g de cocaína e 23,9
de crack. A quantidade mais expressiva da droga apreendida
refere-se à maconha, entorpecente de efeitos deletérios
menos devastadores, de modo que os 506 gramas não
impressionam. Maconha que mesmo com as menores
quantidades das outras drogas, não constituem quantidade
extraordinária a ponto de, por si só e diante das demais
circunstâncias existentes nos autos, autorizar inferir maior
ofensividade da conduta e periculosidade do paciente.
Prognose penal que, respeitada a convicção que vier a se
formar no momento próprio em primeiro grau, por ora não
descartada a aplicação de regime prisional mais brando que
o fechado, ainda que eventualmente não reconhecido o
redutor. Respeito à proporcionalidade. Recomendação n. 62
do CNJ. Máxima excepcionalidade das prisões cautelares.
Ordem concedida com a imposição de medidas cautelares.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Elias Teixeira Santana, em favor do paciente Romero Lira
da Silva, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Diadema SP.
Sustenta, o impetrante, em síntese, que o paciente foi
preso em flagrante após ter supostamente praticado o crime de tráfico de drogas,
tendo o Douto Magistrado a quo optado por decretar sua prisão preventiva.
Argumenta que a referida decisão carece de elementos
concretos que justifiquem a custódia cautelar, sobretudo por ter sido incapaz de
demonstrar, de forma concreta e individualizada, autêntico risco que a liberdade do
paciente importaria à ordem pública, à instrução criminal e para assegurar a aplicação
da lei penal.
Ademais, ressalta a existência de predicados pessoais
favoráveis do paciente, tais como, bons antecedentes, residência fixa e ocupação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276656-82.2020.8.26.0000 -Voto no 2920
3
lícita.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal,
postulando já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do
paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 82/85.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da
ordem (fls. 90/92).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Eis o relatório.
Em consulta aos autos principais, observo que o
paciente, em 03 de novembro de 2020, foi preso em flagrante acusado da prática do
crime de tráfico de drogas.
De acordo com a tese acusatória (fls. 01/04):
(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 03
de novembro de 2020, por volta das 16h00min, na Passagem Explode Coração,
altura do no 01, Vila Nogueira, nesta cidade e comarca, ROMERO LIRA DA
SILVA, qualificado a fls. 27, guardava e tinha em depósito, para fins de mercancia e
entrega a terceiros, 92 (noventa e duas) porções individualizadas de cocaína na
forma de crack, com peso líquido total de 23,93g (vinte e três gramas e noventa e
três decigramas), 77 (setenta e sete) porções individualizadas de cocaína em pó,
com peso líquido total de 30,11g (trinta gramas e onze decigramas), e 125 (cento e
vinte e cinco) porções individualizadas de cannabis sativa L, com peso líquido total
de 506,5g (quinhentos e seis gramas e cinco decigramas), sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 19/20, laudo de constatação de fls. 12/18 e laudo de exame químico-
toxicológico a ser oportunamente juntado.
Segundo o apurado, policiais militares em diligências
no local dos fatos, conhecido ponto de drogas da comarca, avistaram o denunciado
ROMERO contando dinheiro na escadaria da citada passagem. Em revista pessoal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276656-82.2020.8.26.0000 -Voto no 2920
4
os policiais encontraram em poder do denunciado a quantia de R$ 167,00 em
espécie e, ao seu lado, localizaram uma sacola com as drogas que ROMERO ali
mantinha à sua disposição e guardava para terceiros para o tráfico: 92 pedras de
crack, 77 porções de maconha e 125 trouxinhas de maconha. Atrás de um muro, foi
encontrado um simulacro de arma de fogo. Conduzido à delegacia e autuado em
flagrante, o denunciado confessou formalmente (fls. 06)
Efetuada a prisão em flagrante, o paciente teve sua
prisão preventiva decretada sob o fundamento de resguardo da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal, vide decisão de fls. 58/60.
Confira-se:
(...) In casu, vislumbro a presença dos requisitos
justificadores da prisão preventiva. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena
máxima supera os quatro anos. Ademais, com o indiciado foi encontrada
significativa quantidade e diversidade de drogas, além de dinheiro e um simulacro
de arma de fogo. Vale destacar que o próprio averiguado assumiu que estava no
local guardando as drogas a pedido de terceiro e que estas se destinavam ao tráfico
de entorpecentes. Assim, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem
pública, não apenas para evitar a reprodução de fatos criminosos, mas também para
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade
em concreto do crime e sua repercussão. É fato notório que o tráfico impacta
diretamente em outros crimes praticados por usuários, sob o efeito das drogas, como
roubos e furtos, além da própria ameaça que os traficantes representam aos
moradores de comunidades carentes. O crime de tráfico está comumente
relacionado com a criminalidade organizada e a prisão processual tem se revelado
necessária para o desmantelamento de quadrilhas e cessação, ao menos temporária,
do fornecimento de drogas aos usuários locais, fazendo diminuir, além da própria
traficância, também a prática de diversos outros crimes direta ou indiretamente
ligados ao uso de drogas. Nessas condições, em que pese à excepcionalidade da
prisão preventiva no sistema jurídico brasileiro, diante da gravidade em concreto do
delito cometido, sobretudo diante da significativa quantidade de droga apreendida
com o indiciado, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276656-82.2020.8.26.0000 -Voto no 2920
5
insuficientes para o caso em análise, justificada, pois, a imposição da medida mais
gravosa. Vale lembrar, por fim, que o tráfico de drogas é crime equiparado a
hediondo e cujo tratamento exige maior rigor, não sendo possível antecipar, nesse
momento, a partir dos elementos de informação colhidos, a análise de mérito quanto
à possibilidade de concessão ao averiguado da causa de diminuição prevista no art.
33, § 4o, da Lei 11.343/06, o que cabe somente ao Juiz Natural para o qual o
inquérito penal for distribuído. Por fim, embora o indiciado seja, ao que parece,
primário, não comprovou o exercício de ocupação lícita, de modo que sua
segregação cautelar justifica-se, também, para garantir a aplicação da lei penal.
Pois bem.
As circunstâncias da prisão do paciente e a quantidade
de drogas com ele supostamente apreendidas apontam, com as reservas do âmbito de
cognição ora permitido, a prática de tráfico de drogas.
Entretanto, verifico a inexistência de dados concretos
que apontem para a imprescindibilidade da segregação cautelar.
Como sabido, a liberdade do réu é regra no sistema
processual pátrio, pelo que a prisão preventiva deve ser decretada apenas
excepcionalmente, cumpridos os estritos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código
de Processo Penal, e, ainda assim, apenas se as medidas cautelares alternativas à
prisão se revelarem inadequadas ou insuficientes.
Nesse sentido:
PRISÃO
PREVENTIVA.
Ausência
das hipóteses
previstas no art. 312 do CPP. Gravidade abstrata do delito. Insuficiência.
Fundamentação inidônea. Constrangimento ilegal. Ocorrência. A manutenção ou
não da custódia cautelar deve levar em conta a necessidade da medida, em face dos
fundamentos estampados no art. 312 do CPP, sendo insuficiente para tanto a
gravidade abstrata do delito, assim, sem elementos concretos para a manutenção da
prisão, de rigor o deferimento da liberdade provisória. MEDIDAS CAUTELARES.
Requisitos do art. 282 do CPP. Presença. Imposição. Possibilidade. Presentes os
requisitos do art. 282 do CPP, afigura-se cabível a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão preventiva para preservação da instrução criminal, bem como
para evitar a prática de infrações penais (TJSP; Habeas Corpus 2002089-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276656-82.2020.8.26.0000 -Voto no 2920
6
98.2019.8.26.0000; Relator: João Morenghi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - DIPO 4 - Seção 4.1.1; Data do
Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019).
No particular, tem-se que a decisão combatida não
justifica, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas.
Ora, sem descurar da gravidade do delito (a princípio
equiparado aos hediondos), há que se recordar que esta particularidade traduz apenas
vetor para verificação da adequação da medida cautelar, nos termos do art. 282, II, do
CPP. Ou seja, não é apta, por si só, a justificar a segregação preventiva.
Aqui, ganha relevo tal constatação, já que, bem ou mal,
o paciente é absolutamente primário (cf. fls. 38/39 dos autos de origem) e foi preso
em flagrante com 506,5g de maconha, 30,1g de cocaína e 23,9 de crack. Ademais,
cabe destacar que a quantidade mais expressiva da droga apreendida refere-se a
maconha, entorpecente que por mais que tenha lá sua ofensividade, não possui
efeitos deletérios dos mais devastadores. E a quantidade encontrada não se mostra
extraordinária a ponto de, por si só e diante das demais circunstâncias existentes nos
autos (paciente primário e contra quem ainda não há demonstração de vinculação ao
crime organizado), autorizar inferir maior periculosidade/ofensividade. Isso sem
contar a prognose penal não rarefeita para aplicação de regime de pena mais brando
que o fechado ainda que não venha a ser aplicado o redutor.
A propósito, cabe mencionar a recente decisão do
Eminente Min. Sebastião Reis Junior, proferida nos autos do HC 611.725/SP em 10
de setembro de 2020, no qual determinou a revogação da prisão preventiva de um
paciente primário que foi preso com 448,8 g de cocaína; 2,9 g de crack e 31,8 g de
maconha, senão veja-se:
Embora, à primeira vista, não se possa afirmar que as
instâncias de origem se fundaram em conjectura para decidir, parece-me que a
prisão do paciente é desproporcional diante do quadro apresentado. Isso porque a
quantidade da droga apreendida, apesar de não poder ser considerada inexpressiva
(448,8 g de cocaína; 2,9 g de crack e 31,8 g de maconha), por si só, não evidencia se
tratar de tráfico de grandes proporções e nem denota periculosidade exacerbada do
paciente. A princípio, diante das circunstâncias em que se deram os fatos, das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276656-82.2020.8.26.0000 -Voto no 2920
7
condições pessoais do agente (primário e sem antecedentes) e em razão da pandemia
causada pela Covid-19, a prisão processual deverá se dar com a máxima
excepcionalidade. Dessa forma, a substituição da prisão por medidas cautelares
mostra-se proporcional e adequada à situação dos autos. Nesse sentido, confira-se o
HC 561.577/RJ, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 26/8/2020.
Bem assim o HC coletivo no 596.603 no qual
claramente se vê que é da política judiciária atual tratar com menos rigor o pequeno
traficante com prognose penal favorável ao redutor.
Nesse contexto, não demonstrado nenhum fator
concreto de risco a justificar a imposição da prisão preventiva, e acenando-se a
possibilidade de, ao final, impor-se ao paciente pena a ser descontada em regime
mais brando que o fechado, há que se prestigiar o princípio da proporcionalidade,
para o fim de substituir sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas,
consistentes em: (i) comparecimento mensal em Juízo e sempre que
determinado; (ii) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de
oito dias sem autorização judicial; (iii) recolhimento domiciliar no período
noturno nos dias em que não estiver trabalhando e nos dias de folga; e (iv)
comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação do
benefício. Fundamentos: artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP e art. 282,
parágrafo 4o também do CPP.
Caso o paciente não cumpra tais medidas ou seja
novamente surpreendido em prática de crime, aí sim, nada impedirá que seja
revogada a liberdade provisória.
Importante lembrar, por fim, que tal solução vai ao
encontro da máxima excepcionalidade que ora deve reger a imposição de novas
prisões cautelares por força da Recomendação 62 do CNJ, forte na ideia de que
quanto menos presos estiverem confinados, maior a possibilidade de sucesso de
medidas profiláticas da COVID-19 no âmbito do sistema prisional, razão que nos
impele a reservar a medida extrema somente para os casos de maior/real necessidade.
Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM ao paciente
ROMERO LIRA DA SILVA para revogar sua prisão preventiva, ficando ele,
contudo, sujeito às medidas cautelares alternativas acima especificadas - (i)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276656-82.2020.8.26.0000 -Voto no 2920
8
comparecimento mensal em Juízo e sempre que determinado; (ii) proibição de
se ausentar da comarca onde reside, por mais de oito dias, sem autorização
judicial; (iii) recolhimento domiciliar no período noturno nos dias em que não
estiver trabalhando e nos dias de folga; e (iv) comparecimento a todos os atos
processuais, sob pena de revogação do benefício. Fundamentos: artigo 319,
incisos I, IV e V, do CPP e art. 282, parágrafo 4o também do CPP.
XISTO RANGEL
RELATOR